Tribunal: TJES
Processo: 0043135-06.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043135-06.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara analisou, expressamente, todas as alegações formuladas pela ora embargante e foi assente ao afirmar que, no caso em análise, o negócio jurídico foi nitidamente pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

In casu
, a parte embargante sustenta que o aresto padece de vício de
omissão
por não ter se manifestado sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sobre a abusividade da cláusula contratual que prevê multa pelo inadimplemento.

Entretanto, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos obscuridade a impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara analisou todas as alegações formuladas e foi assente ao afirmar que, no caso em análise, o negócio jurídico foi nitidamente pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, as questões referentes a incidência do CDC e a suposta abusividade de cláusula contratual foram expressamente apreciadas, conforme se observa a seguir:

Entretanto, a própria Corte Superior firmou o entendimento de que, mesmo diante de contratos bancários, se o negócio jurídico for pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, deve ser afastada a aplicação do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE DE FOMENTO. DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
A pessoa jurídica, na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, não é considerada a destinatária final do serviço. Precedentes.
4. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a revisão dos elementos fáticoprobatórios dos autos, procedimento inviável em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.646.329/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Encontrando-se o acórdão recorrido divergente da jurisprudência desta Corte quanto à matéria objeto da lide -
inaplicabilidade dos termos do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial-
, necessária a devolução dos autos à origem para a prolação de nova decisão. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1.802.738/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

No contrato sob análise, é nítido o objetivo de fomento da atividade empresarial, notadamente porque, ao adiantar os créditos que seriam recebidos pela apelante tão somente em momento posterior, a apelada tornou livre o capital de giro da empresa.

Ademais, não restou demonstrada vulnerabilidade da empresa cedente capaz de atrair a aplicação da teoria finalista mitigada e, portanto, caracterizá-la como consumidora. Sobre este ponto, destaco que a mera alegação de que a apelada está fora da sua área de atuação não serve, por si só, para confirmar a tese, posto que é plenamente possível e, inclusive, comum, o assessoramento técnico.

Nesse cenário, no tocante à arguida abusividade da cláusula referente a multa, não vislumbro razões para admitir a intervenção do Poder Judiciário em contrato particular livremente pactuado entre as partes.

Diante disso, verifico que o recurso de apelação não merece provimento quanto a alegada abusividade da multa pelo inadimplemento e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.ª SUBTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.